Tribunal: TJDFT
Processo: 0713055-07.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI No 10.826/2003. POSSE COMPARTILHADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o pela prática do crime de posse irregular de munição de uso permitido, previsto no art. 12, caput, da Lei no 10.826/2003.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prova suficiente de autoria, apta a sustentar a condenação, bem como se é cabível a absolvição com fundamento no art. 386, incisos III, V ou VII, do CPP.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no art. 12 da Lei no 10.826/2003 configura delito de mera conduta e de perigo abstrato, prescindindo de resultado naturalístico, sendo suficiente a posse ou manutenção de munição em desacordo com a norma legal. 4. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de apreensão, laudo pericial das munições e demais documentos constantes dos autos.
5. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos firmes, coerentes e harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório, os quais confirmaram que o imóvel era residência habitual do recorrente e que as munições estavam em local de fácil acesso no quarto do casal. 6. Os testemunhos policiais gozam de presunção de veracidade quando ausentes indícios de má-fé ou animosidade, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios.
7. Evidenciado que o recorrente mantinha vínculo com a residência e tinha acesso ao local onde as munições foram encontradas, resta caracterizada a posse compartilhada do material ilícito.
8. Inviável a aplicação do princípio do in dubio pro reo, pois o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.
9. O regime inicial fechado fixado na sentença mostra-se excessivo, pois, considerada a pena de detenção aplicada, a reincidência e os antecedentes, revela-se mais adequado o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento:
“1. O crime de posse irregular de munição de uso permitido é delito de mera conduta e perigo abstrato, dispensando resultado naturalístico; 2. Comprovado o vínculo do agente com a residência e o acesso ao local onde as munições são encontradas, configura-se a posse compartilhada; 3. Depoimentos policiais coerentes e corroborados por outros elementos de prova são suficientes para sustentar a condenação penal; 4. A reincidência e os maus antecedentes justificam a fixação do regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena de detenção.”
Dispositivos relevantes citados: art. 12 da Lei no 10.826/2003; art. 386, incisos III, V e VII, do CPP; arts. 33, 44, 59 e 77 do CP. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2094615; TJDFT, Acórdão 2087688; TJDFT, Acórdão 2094668; STJ, AgRg no AREsp 2.775.935/SC; STJ, AgRg no HC 748.253/SC.